Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703356-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO BALDO, RONILDO BALDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (id. 110256759 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0730515-70.2021.8.07.0001), acolheu apenas em parte a impugnação apresentada pela instituição financeira ora recorrente e deu por saneado o feito, determinando ao réu a apresentação de toda a documentação necessária à liquidação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o suposto título que ensejou a propositura do cumprimento de sentença não se reveste da liquidez necessária para o deslinde da demanda, haja vista que a sentença proferida na Ação Civil Pública não possui o condão de determinar e liquidar o objeto da demanda, sendo, portanto, genérica. Argumenta que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos pelo Banco e, após o exercício do pleno contraditório pelo executado, caberá ao juiz proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira. Entende que a liquidação deva se dar pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC. Em outro ponto, tece arrazoado a respeito do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo. Pondera que, embora as regras da solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Insurge-se contra a inversão do ônus da prova e entende que os documentos já juntados aos autos são suficientes a elucidação da controvérsia. Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 32448409). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, além de o agravante não ter logrado êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal, igualmente não identifico, em princípio, plausibilidade na tese defendida pelo recorrente. Isso porque, no tocante à necessidade de liquidação do julgado pelo rito comum, verifico, num primeiro momento, inexistir interesse recursal, já que o d. Juiz de primeiro grau, na linha defendida pelo Banco do Brasil, entendeu necessário que a liquidação siga pelo rito do procedimento comum e não pelo procedimento de arbitramento. No tocante à alegação de litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo, importa destacar que, numa análise inicial, verifico que a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No mais, ainda em uma análise perfunctória e própria deste momento processual incipiente, o agravante não demonstrou, de plano, a impossibilidade de apresentar os documentos relativos aos títulos mencionados, cuja guarda dos respectivos dados é de sua responsabilidade. Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora